Tribunal: TJPA
Processo: 0011018-72.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011018-72.2016.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: GABRIELLY SILVA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011018-72.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE DE ASSIS ROSA

APELADO: GABRIELLY SILVA VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, IV, VI E ART.
art. 925 do CPC
/
15, EM FUNÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA O ATO DE OFICIAR A RECEITA FEDERAL
. NO ENTANTO. AS CUSTAS FORAM PAGAS E O COMPROVANTE SÓ FORA JUNTADO AOS AUTOS APÓS A SENTENÇA. ADEMAIS, A FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA, PARTINDO-SE DA SUPOSTA FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SERIA O INCISO III DO ART. 485 DO CPC, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES QUE SE OPERE A EXTINÇÃO DO PROCESSO (
§1º DO ART. 485)
, O QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – No caso, houve sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, considerando o julgador que a parte autora não teria recolhido custas pertinentes a ato de diligência, requerido por ela.

II – Ocorre que as custas em questão foram pagas e tal comprovante fora protocolado antes da publicação sentença, mas só fora juntado aos autos após a sentença. Situação que poderia ter sido motivo para a retratação do julgador a quo, nos moldes do §7º do art. 485 do CPC
/
15, mas este assim não procedeu.

III – Ademais, partindo da premissa que o julgador extinguiu o feito pelo não pagamento das custas processuais (pois não sabia sobre seu adimplemento), pautou sua decisão nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC. No entanto, o fundamento correto seria o inciso III deste mesmo dispositivo, o qual exige a prévia intimação pessoal da parte antes de se operar a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme norma do
§1º do art. 485; formalidade que não foi observada pelo julgador singular.

VI -
Recurso conhecido e provido para que seja anulada a sentença e se dê prosseguimento ao processo no 1º grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011018-72.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE DE ASSIS ROSA

APELADO: GABRIELLY SILVA VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, onde ocorreu a conversão d mandado monitório em título executivo extrajudicial, tendo a ação sido promovida em face de GABRIELLY SILVA VASCONCELOS.

In casu
, houve a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, declarando-se constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 18.561,82 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) – id n. 599630 - Pág. 1-2.

Em seguida, houve a busca de bens e valores para penhora, via Bacenjud e Renajud (599631 - Pág. 6-7), as quais foram frustradas, tendo sido requerido pelo autor ofício à Secretaria da Receita Federal (id n. 599631 - Pág. 10).

Após o pedido de id n. 599631 - Pág. 10, houve despacho, determinando que o autor se manifestasse sobre o resultado infrutífero do Bacenjud. (id. n. 599631 - Pág. 12)

No id n. 599631 - Pág. 14, o juiz determinou o recolhimento de custas para o pedido para oficiar a Receita Federal.

Na certidão de Id. n. 599631 - Pág. 16 consta que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas

Em seguida, sobreveio sentença (id n. 599632 - Pág. 1-2), extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 485, IV e VI, c/c art. 925 do CPC
/
15, considerando o julgador que houve intimação publicada no Dje n° 6258, de 11/08/2017, estando a parte cientificada no prazo para recolher as custas, mas esta manteve-se inerte. A sentença foi publicada no DJE em 31
/
08
/
2017.

Verifica-se petição protocolada em 24/08/2017, apresentando o pagamento das custas pertinente ao pedido para oficiar a Receita Federal. (id. n. 599633 - Pág. 1-5)

Na apelação aduziu o recorrente que efetuou o recolhimento das custas, e comprovou o seu pagamento. Disse que seria imprescindível que fosse dada a oportunidade para se manifestar antes da extinção do processo, mediante a intimação pessoal da parte. Comentou que o juízo a quo não primou pela observância do princípio da economia e da celeridade processual. Requereu o provimento do recurso para que se dê continuidade ao andamento do feito no primeiro grau.

Não houve intimação para a apelada apresentar contrarrazões (id n. 599633 - Pág. 21)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011018-72.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

ADVOGADO: ANDRE DE ASSIS ROSA

APELADO: GABRIELLY SILVA VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, onde ocorreu a conversão do mandado monitório em título executivo extrajudicial, tendo a ação sido promovida em face de GABRIELLY SILVA VASCONCELOS.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV e VI, c/c art. 925 do CPC/15, para tanto, afirma o recorrente que efetuou o recolhimento das custas, e comprovou o seu pagamento. Disse também que seria imprescindível que fosse dada a oportunidade para se manifestar antes da extinção do processo, mediante a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

No caso, verifica-se no id n. 599633 - Pág. 1-5, que houve o pagamento de custas para a diligências requerida pelo autor/apelante, a qual foi protocolada em 24/08/2017, antes da publicação da sentença, que ocorreu em 31/08/2017. No entanto, tal petição, comprovando o recolhimento de custas, só fora juntada aos autos em 14/09/2017.

Desse modo, o fundamento que deu ensejo a extinção do feito não mais subsistia quando a sentença fora publicada, não devendo o jurisdicionado ser penalizado com a extinção do feito pela falta de recolhimento de custas, quando consta nos autos o seu pagamento, sendo incabível a parte arcar com o fato de sua petição ter sido juntada aos autos, pela secretaria da Vara de Origem, somente em data posterior a sentença.

No entanto, o julgador a quo, ao verificar tal situação, quando da interposição do recurso de apelação, poderia ter se utilizado da regra do § 7º do art. 485 do CPC, mas não o fez. Tal dispositivo prevê a possibilidade de retratação do julgador nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Art. 485.

§ 7º
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se

Ademais, no caso, o que se verifica é que o autor
/
apelante requereu que fosse oficiada a Receia Federal, em busca de informações sobre a existência de bens do devedor (id n.
id n. 599631 - Pág. 10
), mas deixou de recolher as custas pertinentes ao ato, conforme fora certificado (
Id. n. 599631 - Pág. 16
), e em seguida o processo foi extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC
/
15, e somente após a sentença é que passou a constar no processo o pagamento das custas em questão.

Constata-se que a sentença se pautou nos incisos IV e VI, no entanto, caberia a interpretação de que o autor teria deixado de promover ato que lhe cabia, qual seja, o recolhimento das custas pertinente à diligencia requerida, situação que se encaixaria na previsão do art. 485, III do CPC/15, e não nas hipóteses dos incisos IV e VI. Senão, vejamos o que dispõe o inciso III:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para que fosse extinto o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15, necessário, previamente, que ocorresse a intimação da parte pessoalmente para suprir a falta, conforme prevê o §1º do mesmo artigo, que dispõe:

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que o julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. Além disso, também verifica-se que as custas em questão foram pagas e o comprovante de pagamento foi protocolado antes da publicação da sentença, de modo que não deve subsistir a extinção do feito, que se pautou no inadimplemento das custas processuais.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020